Tribunal: TJSP
Processo: 1007413-43.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Reajuste por sinistralidade. Insurgência em face da declaração de abusividade do reajuste operado, em relação às mensalidades de plano de saúde contratado, além de restituição dos valores pagos em excesso. Descabimento. Cláusula que prevê majoração pela sinistralidade que, por si, não é inválida. Ausência, porém, de comprovação quanto aos percentuais aplicados.

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Reajuste por sinistralidade. Insurgência em face da declaração de abusividade do reajuste operado, em relação às mensalidades de plano de saúde contratado, além de restituição dos valores pagos em excesso. Descabimento. Cláusula que prevê majoração pela sinistralidade que, por si, não é inválida. Ausência, porém, de comprovação quanto aos percentuais aplicados. Incidência do CDC. Dever de informação que decorre da boa-fé objetiva, direito do usuário de conhecer as informações inerentes ao seu contrato, mormente sobre a formação do preço das mensalidades que paga. Substituição pelos percentuais previstos pela ANS. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.